Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-08.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801471-08.2025.8.14.0024

APELANTE: EDSON AGUIAR PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, em razão da apreensão de 140,40g de maconha fracionados em 89 porções e 8,81g de crack/cocaína distribuídos em 9 porções.

2.

A defesa impugna exclusivamente a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, bem como ocorrência de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e se houve
bis in idem
na valoração da referida circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 42, da Lei nº 11.343/2006 determina que a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas com preponderância na fixação da pena, não configurando
bis in idem
a sua valoração na primeira fase da dosimetria.

5. A apreensão de 140,40g de maconha fracionados em 89 porções e 8,81g de crack/cocaína divididos em 9 porções, aliada à forma de acondicionamento, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, inexistindo critério matemático rígido para o incremento, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Mantidas as demais fases da dosimetria, inclusive a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea, bem como o regime inicial fechado, fixado nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem vetores preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, não configurando
bis in idem
sua valoração na primeira fase da dosimetria.

2. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em dados concretos relativos ao volume, diversidade e fracionamento do entorpecente, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2724367/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801471-08.2025.8.14.0024

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RECORRENTE: EDSON AGUIAR PINHEIRO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EDSON AGUIAR PINHEIRO, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (ID 33037037).

Segundo a denúncia, no dia 02.03.2025, por volta de 1h20min, na Rua Principal, Bairro Sol Nascente, Itaituba/PA, após abordagem policial motivada por notícia de aquisição e consumo de entorpecente por terceiro que indicou a residência do Recorrente (vulgo “Carpinha”), os agentes teriam ingressado no imóvel e apreendido 140,40g de maconha, distribuídos em 89 porções, e 8,81g de crack/cocaína, distribuídos em 9 porções, além de embalagens plásticas, quantia em espécie e aparelhos celulares; a peça acusatória afirma, em síntese, a guarda/depósito de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal, no contexto de traficância, consignando que a denúncia foi recebida em 01.08.2025 (ID 33036858).

A sentença foi proferida em 20.10.2025 e, no capítulo ora submetido ao reexame desta instância, reconheceu a responsabilidade penal do Recorrente pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tendo elevado a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração desfavorável da natureza e da quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas (ID 33037037).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria na primeira fase, ao argumento de que a exasperação da pena-base decorreu unicamente da valoração negativa da circunstância judicial natureza/quantidade, sem fundamentação concreta idônea; afirma que a nocividade do entorpecente já integra o próprio tipo do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, e que a quantidade apreendida (140,40g de maconha e 8,81g de crack/cocaína), embora não desprezível, não seria “substancial” para justificar aumento significativo, pugnando, ao final, pelo afastamento do vetor negativo e fixação da pena-base no mínimo legal (ID 33037047).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos e sustenta a correção da valoração negativa da natureza e da quantidade, enfatizando a apreensão de 140,40g de maconha fracionada em 89 porções e 8,81g de cocaína/crack em 9 porções, além do contexto da diligência, defendendo a aplicação preponderante do art. 42, da Lei nº 11.343.2006 e pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção da sentença no ponto impugnado (ID 33037049).

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, assentando que a fundamentação utilizada na sentença para negativar o vetor natureza/quantidade encontra amparo expresso no art. 42, da Lei de Drogas e que a forma de acondicionamento e fracionamento do material apreendido, aliada ao contexto, autoriza a exasperação da pena-base, reputando inexistente
bis in idem
na consideração do referido vetor para individualização da reprimenda (ID 34815033).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da exasperação da pena-base, promovida em razão da valoração negativa da natureza e da quantidade da substância entorpecente.

Conforme consignado na sentença, o Juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial atinente à natureza/quantidade da droga, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, por entender substancial a quantidade de entorpecentes apreendida, notadamente 140,40g de maconha fracionados em 89 porções e 8,81g de crack/cocaína distribuídos em 09 porções.

A defesa sustenta que tal fundamentação seria inidônea, por configurar
bis in idem
, bem como que a quantidade apreendida não seria expressiva a ponto de justificar o acréscimo promovido.

Não assiste razão
ao Recorrente.

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, na fixação da pena, o magistrado considerará, com preponderância sobre o art. 59, do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Trata-se de comando legal expresso que afasta qualquer alegação de
bis in idem
, porquanto a valoração dessas circunstâncias integra a própria individualização judicial da pena, não se confundindo com elementar do tipo penal.

Ademais, a dosimetria da pena constitui atividade jurisdicional inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, a quem compete individualizar a reprimenda à luz das circunstâncias concretas do caso, nos termos dos arts. 59, do CP e 42, da Lei nº 11.343/2006.

Não há, no ordenamento jurídico, imposição de critério matemático rígido para a fixação da pena-base, tampouco frações obrigatórias de aumento ou diminuição, devendo a atuação judicial ser orientada por juízo qualitativo, fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, observando-se, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto a exasperação arbitrária quanto a indulgência desmedida.

Assim, desde que adequadamente motivada e lastreada em dados objetivos do caso concreto, a valoração das circunstâncias judiciais revela-se legítima expressão da função constitucional de individualização da pena, o que verifica-se ter ocorrido no presente caso.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2724367 MG 2024/0310182-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra ínfima ou compatível com uso pessoal. Ao contrário, a maconha encontrava-se fracionada em 89 porções, além de 09 porções de crack/cocaína, circunstância que evidencia destinação mercantil e grau de reprovabilidade superior ao mínimo inerente ao tipo penal.

A forma de acondicionamento, aliada à diversidade de substâncias e ao fracionamento pronto para comercialização, constitui fundamento concreto e idôneo para a exasperação da pena-base, em perfeita consonância com o art. 42, da Lei de Drogas.

Também não há desproporcionalidade no
quantum
de aumento aplicado.

A elevação promovida na primeira fase manteve-se dentro de parâmetros razoáveis, pois, como dito alhures, não há critério matemático rígido imposto pelo legislador.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração de 1/8 do intervalo abstrato pode ser utilizada como parâmetro orientador, desde que haja fundamentação concreta, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 2. No caso, foi adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, estando a decisão em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante agiu com acerto ao compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária inalterada, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Já na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas, a reprimenda permaneceu definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias multa, não havendo qualquer reparo a ser promovido nessas etapas da individualização da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, igualmente não há qualquer reparo a ser feito.

O Juízo sentenciante fixou o regime fechado em razão do
quantum
da pena aplicada — superior a 04 anos — aliado à reincidência do Recorrente, circunstância que autoriza a adoção de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, observando-se os critérios legais e a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026